Tribunal: STF
Processo: RE 554539
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. C&A Modas Ltda. formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido, em sede de juízo de retratação, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim resumido:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CREDITAMENTO DE ICMS. TEMA Nº 346, STF. MERCADORIAS DESTINADAS AO USO E CONSUMO DO ESTABELECIMENTO, ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, XXXIV, “a”, XXXV, LIV e LV; 93, IX; 148; 150, III, “b”, IV; 152; 154; 155, § 2º, I, II, “a” e “b”, XII, “c”, todos da Constituição Federal.



    Sustenta que, se o legislador constituinte não fez limitações ao princípio da não-cumulatividade, não caberia ao legislador ordinário fazê-lo. Aduz que a vedação do aproveitamento dos créditos do ICMS, em virtude das limitações impostas pela Lei Complementar n. 102/2000, acaba por desnaturar o princípio da não-cumulatividade.



    Assevera que as modificações efetuadas por aquela legislação complementar implicaram aumento da carga tributária e, consequentemente, violaram o princípio da anterioridade.



    Afirma que o Tema n. 346/RG não esgotou a matéria tratada nos autos. Postula pelo sobrestamento do processo até a finalização do julgamento, por esta Suprema Corte, da ADPF 2.355. 



    Pugna, ao fim, seja reconhecido o direito de lançar na escrita fiscal a totalidade dos créditos de ICMS pagos, inclusive a partir de 1º/1/2001, na aquisição de bens destinados ao seu ativo permanente e ao seu uso e consumo, independentemente da limitação imposta pela Lei Complementar n. 102/2000.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Inicialmente, ressalto que da leitura do pronunciamento ora impugnado não vislumbrei violação ao art. 93, IX, da Carta Federal, não tendo a recorrente apontado a falha em que teria incorrido o acórdão de origem, tampouco em qual ponto a omissão teria prejudicado o deslinde do feito.



    Por conseguinte, ainda que a recorrente considere incompleta a fundamentação utilizada pelo Tribunal de segunda instância, não se constata ausência de manifestação. Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses do litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.



    Outrossim, o Supremo entende que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os pontos trazidos pelas partes, bastando que demonstre os motivos que entendeu suficientes para a formação do seu convencimento:



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão.



    (AI 791.292 QO-RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema 339/RG, DJe de 13/8/2010)



    Para além disso, o Colegiado de origem concluiu que a postergação do reconhecimento do direito ao creditamento do ICMS sobre a aquisição de bens de uso e consumo, energia elétrica e comunicações, por não se equiparar a aumento de tributo, não atrai a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal, tampouco viola o princípio da não-cumulatividade. 



    Colho do acórdão, proferido em sede de juízo de retratação, o seguinte trecho elucidativo: 



    A Lei Complementar n. 87/96 previa a cessação da limitação ao creditamento. Posteriormente, restou editada a Lei Complementar n. 102/2000, que ampliou o período de limitação e determinou a observância a anterioridade nonagesimal.



    O Supremo Tribunal Federal, através do Recurso Extraordinário n. 603.917, que deu origem ao Tema 382, sedimentou a orientação no sentido da não submissão à anterioridade nonagesimal, para as hipóteses de limitação de creditamento, considerando não representar aumento de tributo:



    .......................................................................................................



    Desse modo, nos termos da jurisprudência da Corte Suprema, a postergação do direito elencada nos termos da Lei Complementar n. 102/2000, por não significar aumento do tributo, não afronta o princípio da anterioridade nonagesimal estatuído no art. 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal. Nesse aspecto não se vislumbra o direito líquido e certo da demandante de aproveitamento dos créditos de ICMS.



    .......................................................................................................



    Além disso, não se há falar em afronta ao princípio da não cumulatividade:



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo acerca do debate. Esta Corte, ao apreciar o RE 601.967/RS, Tema n. 346/RG, assentou que, embora a Constituição Federal tenha previsto o direito de os contribuintes compensarem créditos de ICMS, também conferiu às leis complementares a disciplina da questão; decidindo, ainda, que o diferimento da compensação de créditos de ICMS de bens adquiridos (para uso e consumo do próprio estabelecimento) não viola o princípio da não cumulatividade. 



    Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:



    (i) Não viola o princípio da não cumulatividade (art. 155, §2º, incisos I e XII, alínea c, da CF/1988) lei complementar que prorroga a compensação de créditos de ICMS relativos a bens adquiridos para uso e consumo no próprio estabelecimento do contribuinte;



    (ii) Conforme o artigo 150, III, c, da CF/1988, o princípio da anterioridade nonagesimal aplica-se somente para leis que instituem ou majoram tributos, não incidindo relativamente às normas que prorrogam a data de início da compensação de crédito tributário.



    (RE 601.967, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4/9/2020)



    Nesse sentido, e abordando, da mesma forma, as modificações efetuadas pela Lei Complementar n. 102/2000:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO USO, AO CONSUMO E À INTEGRAÇÃO DO ATIVO FIXO: COMPENSAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR N. 102/2000: INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 719.629 AgR, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 24/4/2014)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. OPERAÇÕES DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO OU DE AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO FIXO E DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO. IMPOSSIBLIDADE DE COMPENSAÇÃO DE DE CRÉDITOS FISCAIS DE ICMS. LC 102/2000. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Não enseja ofensa ao princípio da não cumulatividade a situação de inexistência de direito a crédito de ICMS pago em razão de operações de consumo de energia elétrica, de utilização de serviços de comunicação ou de aquisição de bens destinados ao ativo fixo e de materiais de uso e consumo. Precedentes.



     II - A modificação introduzida no art. 20, § 5º, da LC 87/96, e as alterações ocorridas no art. 33 da mencionada lei, não ofendem o princípio da não-cumulatividade.Precedentes. 



    III – A existência de decisão plenária, em controle abstrato, de que tenha resultado o indeferimento do pedido de medida cautelar, não impede o julgamento de outros processos sobre idêntica controvérsia. Precedentes. IV - Agravo regimental improvido.



    (AI 761.990 AgR, Primeira Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/2011)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. AQUISIÇÃO DE BENS PARA O ATIVO FIXO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CUMULATIVIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que não ofende o princípio da não cumulatividade a inexistência de direito a crédito de ICMS pago em razão de operações de consumo de energia elétrica, de utilização de serviços de comunicação ou de aquisição de bens destinados ao ativo fixo e de materiais de uso e consumo.



     2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (AI 766.168 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020)



    Naquele paradigma, restou entendido, conjuntamente, que o princípio da noventena somente é exigível para as leis que instituem ou majoram tributos, e que a norma que simplesmente posterga o direito à compensação não precisa observar o referido princípio constitucional.



    A propósito, excerto do voto condutor, proferido pelo ministro Alexandre de Moraes, que enfrenta os argumentos suscitados pela recorrente:



    Em observância ao mandamento constitucional, a Lei Complementar 87/1996, conhecida como Lei Kandir, previu, em sua redação original, a possibilidade de creditamento do ICMS apenas para mercadorias destinadas ao uso ou consumo que ingressassem no estabelecimento a partir de 1º de janeiro de 1998. 



    Houve sucessivas modificações do texto legal; uma delas promovida pela Lei Complementar 122/2006, aqui discutida, no qual se previu que o creditamento somente seria possível para mercadorias de uso e consumo que ingressassem no estabelecimento a partir de 1º de janeiro de 2011. 



    Posteriormente ainda houve modificações no dispositivo legal, de forma que a última, efetuada pela Lei Complementar 171 de 2019, prorrogou o direito ao creditamento para mercadorias de uso e consumo que ingressassem no estabelecimento a partir de 1º de janeiro de 2033.



    O primeiro ponto da celeuma, portanto, é a possibilidade (ou não) de lei complementar limitar o direito à compensação de crédito do ICMS, a despeito de haver previsão constitucional estabelecendo o princípio da não cumulatividade. 



    .......................................................................................................



    Logo, o diferimento da compensação de créditos de ICMS de bens adquiridos para uso e consumo do próprio estabelecimento não viola o princípio da não cumulatividade. Em resumo, o princípio constitucional da não cumulatividade, por si só, não permite o amplo e irrestrito creditamento relativo a material de uso e consumo ou a bens destinados ao ativo permanente das empresas (STJ – AgRg no AREsp 186.016-PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe. 05/11/2012).



    .......................................................................................................



    Por fim, diante da possibilidade de lei complementar impor restrição ao direito do contribuinte de compensar os créditos do ICMS, convém analisar se a incidência da norma deve observar o prazo de 90 (noventa) dias da data da publicação que prorrogou o direito à compensação. In casu, a FITESA S.A. Pontuou, em suas contrarrazões ao apelo extremo, que (Vol. 5, fl. 10):



    .......................................................................................................



    Ora, o dispositivo em comento é claro em dizer que devem observância ao princípio da anterioridade nonagesimal (ou noventena), apenas as leis que instituem ou majoram tributos. A lei complementar objeto da presente demanda, por sua vez, tratou de prorrogar o prazo para compensação de crédito do tributo; logo, não há subsunção à norma constitucional. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:



    ....................................................................................................



    Nessa linha, rememoro, ainda, a tese de repercussão geral firmada por esta Corte, no julgamento do RE 603.917, piloto do Tema 382/RG:



    A postergação do direito do contribuinte do ICMS de usufruir de novas hipóteses de creditamento, por não representar aumento do tributo, não se sujeita à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição.



    O acórdão recorrido decidiu em conformidade com essas teses, não merecendo reparos.



    Por fim, no tocante ao pedido de sobrestamento do processo, até a conclusão do julgamento da ADPF 2325, esta Corte possui uníssona jurisprudência no sentido de que a pendência de ação direta não impõe que seja determinada a suspensão de todos os processos que tratem da matéria. Nessa diretriz:



    [...] 2. O argumento de que o mérito de ADI com causa de pedir similar a do recurso extraordinário não ter sido definitivamente julgada não se mostra impeditivo do julgamento da demanda em sede recursal. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Art. 525, §§ 12, 14 e 15 do CPC/15. [...]



    (ARE 1.080.356 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 11/9/2018)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. A recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Publique-se.



Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente